Tribunal: TJDFT
Processo: 0734203-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso do embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de contradição no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
4. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
5. A oposição de novos embargos de declaração com nítido caráter protelatório enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
___________
Dispositivos relevantes citados: Constituição, art. 93, IX; Código de Processo Civil, arts.1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1682819 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível.